Tribunal: TJES
Processo: 5014831-53.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Transporte Aéreo; Cancelamento de vôo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014831-53.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: LORENA GUISOLPE MARINHO DUTRA e outros
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

RELATOR
:
FABIO PRETTI

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO UNILATERAL E AUTOMÁTICO DE TRECHO DE VOLTA (
NO-SHOW
NA IDA). PRÁTICA ABUSIVA. VENDA CASADA. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS.

I. CASO EM EXAME
1.Recurso Inominado interposto por companhia aérea contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos materiais (R$ 745,13) e morais (R$ 5.000,00), em razão do cancelamento automático do bilhete de retorno da consumidora após o não comparecimento (
no-show
) no voo de ida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o cancelamento automático e unilateral do trecho de volta, motivado pelo
no-show
no trecho de ida, configura prática abusiva à luz do Código de Defesa do Consumidor, independentemente de previsão em resolução da ANAC.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou entendimento de que o condicionamento da manutenção do trecho de volta à utilização do trecho de ida configura prática abusiva, caracterizando "venda casada" e vantagem excessiva ao fornecedor (arts. 39, I, e 51, IV, do CDC). 4. A autonomia dos trechos deve ser preservada, uma vez que o serviço foi integralmente quitado pelo consumidor. 5. O dano material é devido pelo ressarcimento dos gastos com transporte terrestre substitutivo, alimentação e deslocamentos, comprovados nos autos. 6. O dano moral decorre da quebra da expectativa, do desamparo no aeroporto e do desgaste excessivo de uma viagem terrestre de 24 horas imposta à passageira, sendo o valor de R$ 5.000,00 proporcional à gravidade do fato.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
Tese de julgamento:

"O cancelamento automático e unilateral do trecho de volta, sob o argumento de não comparecimento do passageiro no trecho de ida (no-show), configura prática abusiva e venda casada, ensejando a responsabilidade objetiva da transportadora aérea pelos danos materiais e morais causados."

Legislação relevante citada:
Lei nº 8.078/1990 (CDC), arts. 39, I, e 51, IV; Lei nº 9.099/1995, art. 46.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.595.731/RO, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 14.11.2017.

RELATÓRIO.

1. Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por
LORENA GUISOLPE MARINHO DUTRA
em face de
GOL LINHAS AÉREAS S/A
e
DECOLAR.COM LTDA.
. A autora narra que adquiriu passagens aéreas de ida e volta para o trecho Vitória/SP/Vitória pelo valor de R$ 556,98. Informa que, por motivos pessoais, não compareceu ao embarque do voo de ida (
no-show
). Ao tentar embarcar no voo de retorno, foi surpreendida com o cancelamento automático e unilateral de seu bilhete pela companhia aérea, sem aviso prévio. Alega que, sem condições de comprar nova passagem pelos preços do dia, foi obrigada a retornar por transporte terrestre, enfrentando viagem de mais de 24 horas e arcando com custos inesperados de transporte e alimentação.

2. O juízo de origem julgou parcialmente procedente os pedidos, condenando solidariamente as rés ao pagamento de R$ 745,13, referentes aos danos materiais e R$ 5.000,00 em danos morais.

3. A recorrente sustenta a legalidade do cancelamento com base no art. 19 da Resolução nº 400/2016 da ANAC, afirmando que o passageiro deve informar previamente o desejo de manter o trecho de volta. Alega exercício regular de direito (art. 188, I, CC) e nega a existência de danos morais, classificando o ocorrido como mero aborrecimento contratual. Subsidiariamente, pugna pela redução do
quantum
indenizatório.

VOTO.

4.

A controvérsia reside na legalidade do cancelamento automático do bilhete de retorno quando o consumidor não utiliza o trecho de ida.

5. A tese da recorrente baseada na Resolução nº 400 da ANAC não subsiste ao confronto com o Código de Defesa do Consumidor. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) consolidou entendimento de que o cancelamento do trecho de volta por não comparecimento na ida configura prática abusiva e venda casada. O consumidor pagou pelo serviço integral e a autonomia dos trechos deve ser preservada, sob pena de enriquecimento sem causa da transportadora que revende o assento já quitado.

6. O prejuízo material restou devidamente comprovado pelos comprovantes de despesas com ônibus, alimentação e deslocamento terrestre, necessários após o impedimento indevido de embarque. A manutenção da condenação em
R$ 745,13
é medida que se impõe.

7. O dano moral, neste caso, ultrapassa o mero dissabor. A consumidora foi surpreendida no aeroporto, viu-se desamparada e foi compelida a enfrentar uma jornada terrestre extenuante de 24 horas em substituição a um voo de curta duração. O valor de
R$ 5.000,00
arbitrado na origem atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, possuindo caráter pedagógico-punitivo adequado à gravidade da falha.

8. Ante o exposto,
VOTO pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO
do recurso, mantendo a sentença integralmente por seus próprios fundamentos.

9. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em
20%
sobre o valor da condenação (Art. 55 da Lei 9.099/95).

Victor Moertenschlg da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)